Tribunal: TJMT
Processo: 0013486-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ADAILCE LUZIA COSTA DE ARRUDA
ADRIANI CARLA DE BARROS MAYER
EMBARGADO:
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG
ELISIO MOREIRA DA COSTA FILHO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 13486/2019
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇAO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL. REQUISITOS DO ART. 19 DA ADCT. NÃO PREENCHIDOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO. ATO NULO. VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL. NÃO CONVALIDAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DISPENSÁVEL MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
Os institutos da prescrição e decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição da República.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal ( prequestionamento explicito ), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ADAILCE LUZIA COSTA DE ARRUDA
ADRIANI CARLA DE BARROS MAYER
EMBARGADO:
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG
ELISIO MOREIRA DA COSTA FILHO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos por ADAILCE LUZIA COSTA DE ARRUDA e ADRIANE CARLA DE BARROS MAYER, em face do v. acórdão de fls. 642/647, proferido nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 136719/2015, que negou provimento ao apelo no qual se objetivava a reforma da sentença que declarou a nulidade do Decreto n. 036/99, que lhes conferiu a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 da ADCT.
Nas razões recursais, sustentam a existência de omissão no acórdão embargado, que deixou de observar pontos levantados no apelo, quanto a consumação do lapso prescricional.
Assentam que o Decreto n. 036/99, que lhes conferiu estabilidade no serviço público, é datado de 16.12.99, e a ação anulatória foi proposta em 29.09.10, após 11 [onze] anos da publicação do ato.
Pontuam o reconhecimento da prescrição com base no princípio da igualdade, e por fim, prequestionam os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais citados nos autos.
Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento dos embargos [fls. 676/680]
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
As embargantes apontam a existência de omissão no acórdão recorrido quanto a ocorrência da prescrição da pretensão em anular o Decreto n. 036/99, por não ter sido considerado o mesmo prazo para o ente público e o administrado.
Ocorre que, como bem delineado no acórdão embargado, a pretensão posta na ação originária é a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a averbação de tempo de serviço e conferiu estabilidade aos embargantes, pedido eminentemente de cunho declaratório, ao qual não se aplica a regra prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32, incidente nas pretensões de natureza condenatória. ́
Nesse diapasão, como ficou explícito no aresto embargado, considerando tratar-se de ato inconstitucional, cuja possibilidade de convalidação não existe, a regra da prescrição não se aplica, haja vista que o vício de inconstitucionalidade contamina gravemente os atos que dele padecem, não se submetendo a prazo decadencial ou prescricional.
A propósito:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF— PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA —RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NÃO PROVIDOS.
O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. (N.U 0025810-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – APELOS DESPROVIDOS. FIXAÇÃO DAS ASTREINTES EM DESFAVOR DE REQUERIDO QUE NÃO OFERECE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE COMPETE À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETENTOR DE AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO.
1 . Não há falar-se em prescrição , tendo em vista que o decurso de tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos em situação de flagrante inconstitucionalidade. Nem tão pouco sobrepor os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ao Princípio da Supremacia da Constituição da República.
2. É nulo ato administrativo que declara a estabilidade anômala de servidor público quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 19, caput, do ADCT.
3 . Recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e de João Mariano de Souza Neto desprovidos.
4 . Não cabe fixação de astreintes ao Ente Estadual que não ofereceu resistência à ação, sendo certo que o cumprimento da sentença compete à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que detém autonomia financeira e administrativa.
5 . Recurso do Estado de Mato Grosso provido. (N.U 0029876-35.2016.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Logo, não há qualquer omissão a ser sanada, visto que o acórdão embargado foi expresso no ponto combatido, cuida-se, na realidade, de mera irresignação das recorrentes com o resultado do aresto, no afã de obter a reapreciação da matéria já enfrentada, cujo desiderato não é possível pela via dos embargos de declaração.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. “[...] A contradição que dá margem aos embargos declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial - fundamentação e dispositivo - e não a que porventura exista entre ela e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. [...]” (RHC 79785 ED, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2003, DJ 23-05-2003 PP-00031 EMENT VOL-02111-08 PP-01696) (N.U 0020859-53.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Quanto ao prequestionamento, como se sabe, é desnecessária a manifestação expressa de todos os dispositivos de leis citados pela parte, contanto que a matéria apreciada seja feita de maneira a tratar das normas legais e/ou jurisprudência aplicáveis à hipótese, sendo, portanto, prescindível o chamado presquestionamento explícito.
Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR